Tribunal: TJES
Processo: 0000274-67.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-67.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em apelação cível, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante alegou que a documentação apresentada, especialmente sua declaração de imposto de renda, comprovaria a hipossuficiência, apontando ainda despesas mensais superiores à renda e a condição de beneficiária de auxílio-doença. Sustentou que a negativa da gratuidade sem a devida análise probatória violaria o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça à recorrente, com base nos documentos juntados aos autos, em especial a declaração de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a inexistência de vulnerabilidade econômica, conforme entendimento consolidado do STJ.

A declaração de imposto de renda apresentada revelou rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.000,00 no período, além de evolução patrimonial, o que fragiliza a alegação de insuficiência financeira.

A ausência de documentação idônea que comprove a alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta de insuficiência financeira, não sendo suficiente a simples alegação acompanhada de documentos que evidenciem capacidade contributiva.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos.

A declaração de imposto de renda que aponta evolução patrimonial e rendimentos significativos fragiliza a alegação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08.04.2019; STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJe 18.12.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VO
TO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
A
gravo
I
ntern
o
interposto p
or
ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA
contra decisão de ID
n. 9568615
em sede de
Apelação Cível
,
que
indeferiu
o pedido de
concessão da Gratuidade da Justiça pretendida pela
recorrente
e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (ID n. 10440274), a agravante alega que, em síntese:
(I)
a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça merece reforma, pois foi proferida sem a devida valorização da documentação juntada aos autos, especialmente a declaração de imposto de renda, que demonstra de forma clara a hipossuficiência econômica da agravante;
(II)
a
renda mensal da recorrente, quando fracionada, corresponde a aproximadamente R$ 2.728,60, valor que, aliado a suas despesas mensais superiores a R$5.600,00 e à condição de mãe de dois filhos menores, evidencia sua limitação financeira para arcar com os custos do processo;
(III)
a agravante encontra-se, atualmente, em gozo de benefício previdenciário por auxílio-doença, com renda mensal inferior a R$1.800,00, o que reforça ainda mais sua alegação de vulnerabilidade econômica e ausência de condições de custear despesas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; foi realizada uma inversão indevida do ônus da prova, visto que caberia à parte adversa, ou ao juízo, apresentar provas robustas para afastar a presunção relativa de insuficiência econômica da recorrente
(IV)
a negativa do benefício, sem fundamentação suficiente ou sem análise adequada das provas apresentadas, ofende princípios constitucionais do devido processo legal e do amplo acesso à justiça.

Com base nessas premissas, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se o direito da recorrente à benesse da justiça gratuita.

Pois bem
. O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça.

A

gratuidade da justiça
deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC).

Sabe-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do §3º, art. 99, do CPC, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no §2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021).

[...] 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019).

Na hipótese em apreço,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou ação de cobrança em face da ora agravante, pleiteando o pagamento de valores supostamente decorrentes de faturas de cartão de crédito não quitadas.

Irresignada com a sentença proferida nos autos de origem, a agravante interpôs recurso de apelação, no qual reiterou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, por meio do despacho de ID 7834017, foi assegurada à parte recorrente a oportunidade de comprovar sua condição financeira, mediante a apresentação de documentos idôneos que demonstrassem sua hipossuficiência ou eventual alteração em sua situação econômica que justificasse o deferimento da benesse.

Todavia, a agravante limitou-se a juntar aos autos uma única declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2023, a qual revelou a percepção de rendimentos tributáveis superiores a trinta mil reais no período, circunstâncias que, a princípio, fragilizam a alegação de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Nestes termos, não se verifica nas razões expostas pel
a
recorrente qualquer motivo plausível que justifique a alteração do entendimento outrora firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que indeferiu a Gratuidade da Justiça à parte agravante.

A prevalecer o desfecho que ora se anuncia, fica desde já determinado à
recorrente
o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.